Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-36.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
2. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado.
3. In casu, a parte ré interpôs o recurso inominado no dia 14.10.2020 (Id. 20792257). Contudo, apenas em 24.10.2020, ou seja, 10 dias depois, apresentou os comprovantes de pagamento de custas e preparo (Ids 20843549 e 20843550), com a indicação de recolhimento naquele mesmo dia 24.10.2020. Comprovantes estes que, inclusive, vieram desacompanhados das suas respetivas guias de recolhimento.
4. Portanto, impõe-se o não conhecimento do recurso inominado em razão da deserção, posto que não houve o recolhimento das custas e do preparo no prazo de 48 horas, conforme preveem os art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e art. 74, do Regimento Interno da Turma Recursal do TJDFT.
5. Ressalto ser inaplicável, na espécie, o art. 1.007, § 2o, do CPC, em observância ao Enunciado 80 do Fonaje: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).
6. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.